Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. PACIENTE POLICIAL MILITAR COM HISTÓRICO DE ESCALADA CRIMINOSA E CONDENAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum, conforme disposto nos artigos 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, fundamentado na garantia da ordem pública e na presença dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do ato, praticado em via pública e com emprego de arma de fogo, configurando perigo à coletividade e demonstrando a periculosidade do agente. A conduta, caracterizada pela ousadia e potencial lesivo, evidencia risco agravado de reiteração delitiva.
3. Os elementos informativos do auto de prisão em flagrante, corroborados pela acusação formal, indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. A decisão de custódia preventiva foi adequadamente fundamentada no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão ante a pena máxima cominada superior a quatro anos.
4. O contexto fático e probatório aponta para a necessidade de manutenção da prisão para prevenção da ordem pública, dada a natureza do crime, a conduta do acusado e sua reiteração criminosa. Antecedentes criminais do paciente, incluindo condenações por delitos graves, reforçam a decisão de constrição cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego fixo e residência definida, não se sobrepõem aos motivos que justificam a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva.
6. Quanto à saúde do paciente, não se verifica situação de extrema debilidade que justifique a substituição da prisão preventiva por domiciliar. O tratamento médico necessário pode ser administrado no estabelecimento em que se encontra custodiado, conforme evidenciado nos autos.
7. Diante das circunstâncias evidenciadas e da análise dos requisitos legais, ratifica-se a necessidade da segregação cautelar como medida imprescindível para acautelamento da ordem pública e adequada instrução criminal.
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.